Tribunal: TJMT
Processo: 1008153-44.2022.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008153-44.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[A SOCIEDADE (APELANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 066.721.371-65 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), 29º CIA INDEPENDENTE DE FORÇA TÁTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. JUIZO DE RETRATAÇÃO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1008153-44.2022.8.11.0004.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS-MT.

Apelante(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelado(s):
FLÁVIO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
4 A 7/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUTOS DEVOLVIDOS AO ÓRGÃO JULGADOR PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREJUDICADO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte apelada em face do acórdão proferido pela Turma Recursal, que deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que declarou a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, determinando o prosseguimento do procedimento penal.

Os autos retornaram a este Relator para a verificação de juízo de retratação, tendo em vista a desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral, no Tema nº 506.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte apelada em face do acórdão proferido pela Turma Recursal, que deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que declarou a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, determinando o prosseguimento do procedimento penal.

Em 26/06/2024,
o Supremo Tribunal Federal
, no
julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral, Tema n° 506,
por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, para
declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas
, fixando a seguinte tese:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

(grifei)

Assim, os
autos retornaram a este Relator para a verificação de possível juízo de retratação.

Da análise, constata-se que, não obstante o cabimento do juízo de retratação, é cediço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

No caso
sub judice
, verifica-se que ao suposto autor dos fatos foi imputado o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, cujo prazo prescricional é de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 30 do mesmo diploma legal.
Verbis
:

Art. 30. Prescrevem em
2 (dois) anos
a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.
(grifei)

Compulsando os autos, vê-se que, até a presente data, não houve oferecimento, nem o recebimento da denúncia pela conduta descrita no Termo Circunstanciado, não ocorrendo, assim, a interrupção do prazo prescricional,
devendo este ser contado a partir da data do fato
.

Desse modo,
inegável a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal
, eis que entre a data do fato
(
16
/09/2022
)
e a presente data, decorreu lapso temporal superior a
02 (dois) anos
.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE OU GUARDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06) -
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - ACOLHIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1 - A sentença absolutória não interrompe o curso do prazo prescricional.
Aplicação do ART. 30 da Lei n. 11.343/2006
. 2 - PRESCRIÇÃO reconhecida. Recurso prejudicado. (
Número do Protocolo: 237/ 2013
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 18/06/2013, Publicado no DJE 05/07/2013)
(grifei)

Registre-se, ainda, que por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, consoante disposto no art. 61, do Código de Processo Penal.

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

-
A prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal
.

- Considerando que a pena aplicada ao agravante não excede a 4 anos e que o paciente é primário, o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

- Transcorrido o lapso de mais de 8 anos desde a publicação da sentença condenatória (30.11.2005), último marco interruptivo da prescrição, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, segundo o disposto no art. 107, IV, do CP.

Embargos declaratórios acolhidos.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1227113/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (grifei)

Diante do breve exposto,
reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, e,
consubstanciado no artigo 30, da Lei nº 11.343/2006, c/c o
artigo 107, IV,
do Código Penal
, JULGO E DECLARO EXTINTA a punibilidade de
FLÁVIO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS,
qualificado nos autos, restando prejudicado o exame do juízo de retratação.

Quanto à droga apreendida, o Sr. Gestor Judiciário deverá expedir ofício à autoridade policial para que proceda de acordo com a Lei nº 11.343/06.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024